Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-61.2003.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0004879-61.2003.8.07.0006 Número do processo na origem: 0004879-61.2003.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: PEDRO FIALHO DOS SANTOS, MARIA INEZ DA COSTA DESPACHO Interposto recurso especial em ID 49063357. À parte recorrida, para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos à Presidência do Tribunal para o exame de admissibilidade, nos termos do art. 279 e seguintes do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora